Tribunal: STF
Processo: Rcl 69542
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Erick Fagundes de Souza contra decisões do Juiz Federal da 32ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ na Ação Popular 5039049-51.2024.4.02.5101, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.492/AM.



    O reclamante narra o seguinte:



    Em 07/02/2024, o DIRETOR DO SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA publicou Edital para o Concurso de Admissão ao Colégio Naval em 2025, anunciando vagas para candidatos de ambos os sexos. Entretanto, no Item 2, consta que, do total das vagas ofertadas, foram reservadas 143 para os candidatos do sexo masculino, enquanto apenas 12 vagas, número inferior a 10%, foram destinadas às candidatas do sexo feminino, conforme extrato do Edital [...]



    [...] 



    Diante de flagrante discriminação da mulher em razão do gênero, em 08/06/2024 o Reclamante ajuizou a AÇÃO POPULAR nº 5039049-51.2024.4.02.5101, na Justiça Federal do Rio de Janeiro, requerendo a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, para SUSPENSÃO do item 2 do Edital, que restringe a concorrência das mulheres à totalidade das vagas previstas no edital do concurso, ressalvadas as que por lei sejam destinadas às Ações Afirmativas, para permitir que elas concorram às vagas em igualdade de condições com os candidatos do sexo masculino (doc. 1, pp. 3-4).



    Prossegue aduzindo que:



    A Tutela de Urgência foi indeferida (Evento 4) pelo Juízo da 32ª Vara Federal do Rio de Janeiro, sob o argumento de que não haveria dano capaz de fazer perecer ou prejudicar o Direito das candidatas do sexo feminino, uma vez que as provas estavam previstas para ocorrer nos dias 10 e 11/08/2024, e por isso não estariam presentes os requisitos exigidos no Art. 300, CPC e Art. 22 da Lei da Ação Popular nº 4.717/65 [...]



    [...] 



    Analisando os fundamentos da Decisão, o pedido de Tutela de Urgência talvez não tivesse sido o mais adequado, por depender da existência do periculum in mora.



    No entanto, o pedido está ancorado em precedente estabelecido na Decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADI nº 7.492, em Controle Concentrado de Constitucionalidade, que tem caráter vinculante e Efeito Erga Omnes.



    Então, pareceu bem ao Reclamante formular pedido de TUTELA DE EVIDÊNCIA, fundado no Art. 311 do Código de Processo Civil, porque sua aplicação independente da demonstração do periculum in mora:



    [...]



    O novo pedido foi apresentado em 17/06/2024 (Evento 7), e novamente, o Juízo a Quo indeferiu a TUTELA DE EVIDÊNCIA (Evento 9), alegando a necessidade de observância do Art. 21 da LINDB [...] (doc. 1, pp. 7-8).



    Requer a concessão de justiça gratuita e, ao final, formula os seguintes pedidos:



     



    a cassação da Decisão que indeferiu a TUTELA DE EVIDÊNCIA, que foi requerida com a finalidade de suspender a regra do Edital, que restringe o número de vagas às mulheres, permitindo que elas concorram a sua totalidade, em ampla concorrência, em igualdade de condições com os candidatos do sexo masculino.



    No mérito, requer que a presente Reclamação seja julgada procedente, com a estabilização dos efeitos da Tutela de Evidência, e anulação da regra restritiva prevista no Edital do Concurso de Admissão ao Colégio Naval (doc. 1, p. 16).



    Em 3/7/2024, durante o recesso forense, o Min. Edson Fachin, Vice-Presidente desta Suprema Corte, determinou a instrução prévia do feito (doc. 8).



    A autoridade reclamada encaminhou informações (doc. 12).



    A União apresentou contestação (doc. 19)



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa:



    Reclamação. Ato de Juiz Federal da 32ª Vara Federal do Rio de Janeiro que teria violado o quanto decidido na ADI n° 7.492/AM.



    1. Quando do ajuizamento da reclamatória, tecnicamente ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da questão na origem, pelo que atendido o requisito do inc. I do § 5º do art. 988 do CPC, devendo a reclamação ser conhecida.



    2. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma.



    3. Pelo conhecimento da reclamação e, nessa extensão, pela improcedência. (doc. 23).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda deve ser julgada improcedente por falta de aderência estrita ao paradigma invocado.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito da DI 7.492/AM, da minha relatoria, julgou procedente o pedido. Transcrevo da ementa do referido acórdão:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ART. 2º, § 2º, DA LEI 3.498, DE 19 DE ABRIL DE 2010, DO ESTADO DO AMAZONAS, NA REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL 5.671, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. CONCURSO PÚBLICO. DESVIO DA FINALIDADE DA LEI COMO POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA. EXEGESE QUE POSSIBILITA A LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO SEXO FEMININO A 10% DAS VAGAS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IGUALDADE (ART. 5°, CAPUT E I, CF). DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO (ART. 3°, IV, CF/1988). OFENSA AO POSTULADO DE PROTEÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER (ART. 7°, XX, CF). AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, I, CF). INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL E FUNDAMENTADA PARA ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIO DESIGUAL ENTRE HOMENS E MULHERES NO INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR (ART. 39, §3°, CF). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE PARA SE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.



    I - As forças policiais se incumbem do exercício da força, empreendida pela Polícia Militar que realiza o policiamento ostensivo frente à população e, com isso, representa o rosto do Estado. O debate sobre sua composição - e eventuais limites -, portanto, não pode olvidar a importância da ampliação de representatividade de mulheres na Corporação, já que compõem a maioria da população brasileira.



    II - A exegese do art. 2º, § 2º, da Lei 3.498, de 19 de abril de 2010, do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei estadual 5.671, de 8 de novembro de 2021, que permite restrição de vagas, ainda que parcial, para candidatas do sexo feminino e/ou vagas exclusivas para candidatos do sexo masculino viola os direitos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, caput e I, da CF), à não discriminação em razão de sexo (art. 3º, IV, da CF), à proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, da CF), à não adoção de critério discriminatório por motivo de sexo, quando da admissão em ocupações públicas (art. 7, XXX, da CF), de acesso a cargos, empregos e funções públicas a todas e todos que cumprirem os requisitos legais (art. 37, I, da CF), além de reserva à lei para o estabelecimento de requisitos diferenciadores na admissão de servidores públicos, quando exigido pela natureza do cargo (art. 39, § 3º, da CF).



    III - A igualdade é um direito fundamental e humano, bem como princípio que deve fundamentar a elaboração, a interpretação e a aplicação de todas as leis. Trata-se de valor indissociável à proteção da dignidade humana e intrínseco à própria noção de democracia e justiça. Nessa linha, a Constituição Federal prevê expressamente que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações, o que resume décadas de lutas das mulheres contra discriminações.



    IV- Não há justificativas razoáveis aptas a fundamentar o tratamento desigual para o ingresso na carreira de policial militar. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, o Texto Constitucional jamais pode ser fundamento para ato discriminatório. Precedentes.



    V - Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º, § 2º, da Lei 3.498, de 19 de abril de 2010, do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei estadual 5.671, de 8 de novembro de 2021, a fim de se afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino nos concursos públicos para combatentes da corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, para além da reserva de 10% (dez por cento) de vagas exclusivas, estabelecida pelo dispositivo que deve ser reconhecido como política de ação afirmativa (ADI 7492/AM, da minha relatoria, DJe 8-4-2024).



    Os atos reclamados, por sua vez, são decisões que, consecutivamente, indeferiram a tutela de urgência e a tutela de evidência. Eis o teor dos julgados:



    ERICK FAGUNDES DE SOUZA, cidadão, pessoa física qualificada nos autos do processo em epígrafe, move ação popular em face da UNIÃO e do DIRETOR DO SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA (SSPM), com pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do item 2 do Edital do Concurso Público de admissão ao Colégio Naval em 2024 (CPACN/2024), de modo a determinar que os réus possibilitem a concorrência das candidatas do sexo feminino à totalidade das vagas previstas, em igualdade de condições com os candidatos do sexo masculino, sem prejuízo das ações afirmativas, bem como que promovam adaptações das instalações do Colégio Naval para a sua recepção.



    Aduz, em síntese, que o edital destinou 114 vagas para candidatos do sexo masculino e 10 vagas para o sexo feminino, o que viola o princípio da isonomia e gera uma concorrência muito superior às vagas reservadas para mulheres. É o relatório.



    Passo a decidir.



    O deferimento do pedido de tutela provisória de urgência reclama a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC c/c art. 22 da Lei n° 4.717/1965, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    Entretanto, em consulta ao endereço eletrônico da Marinha do Brasil de divulgação dos editais e comunicados acerca do CPACN/2024 1 , verifico que, em decorrência da calamidade pública decretada no Estado do Rio Grande do Sul, houve adiamento da data de realização das provas para 10/08/2024 e 11/08/2024, momento posterior ao término do prazo para apresentação de contestação pelos réus, salvo eventual requerimento de prorrogação pelo interessado, com fulcro no art. 7°, IV, da Lei n° 4.717/65.



    Assim, entendo que, por ora, não há risco de ocorrência de dano potencialmente capaz de fazer perecer ou prejudicar, de modo significativo, o direito afirmado na exordial, pelo que deve ser conferida precedência aos direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa.



    Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ante a ausência de periculum in mora (doc. 4, pp. 1-2 – grifei).



    DESPACHO/DECISÃO



    Trata-se de ação popular por meio da qual a parte autora requer a suspensão do item 2 do Edital do Concurso Público de admissão ao Colégio Naval em 2024 (CPACN/2024), de modo a determinar que os réus possibilitem a concorrência das candidatas do sexo feminino à totalidade das vagas previstas, em igualdade de condições com os candidatos do sexo masculino, sem prejuízo das ações afirmativas, bem como que promovam adaptações das instalações do Colégio Naval para a sua recepção.



    Evento 4: indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.



    Evento 7: a parte autora requereu a concessão de tutela provisória de evidência.



    É o relatório. Passo a decidir.



    Quanto ao pedido de tutela de evidência, há necessidade de demonstração da presença dos requisitos estabelecidos no art. 311 do CPC, independentemente da demonstração do perigo, sendo que somente as hipóteses previstas nos incisos II e III do referido artigo podem ser decididas liminarmente.



    No caso, só seria admissível, em tese, a aplicação do art. 311, II, do CPC, que reclama a presença cumulativa de prova documental que comprove as alegações de fato e de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.



    Entretanto, o art. 21, caput e parágrafo único, da LINDB prevê que a decisão que decretar a invalidade de ato deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas, com indicação, se for o caso, das condições para regularização proporcional, equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, o que é exemplo normativo do consequencialismo no ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, o art. 22, § 1º, da LINDB estabelece que a decisão sobre a regularidade do ato deve considerar as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.



    Desse modo, a decisão almejada pelo demandante depende de informações prévias a serem prestadas pelos réus, como, somente a título exemplificativo, eventuais limitações na estrutura administrativa da Marinha do Brasil, o que depende de prévia oitiva da parte ré para que a decisão possa abarcar as determinações dos mencionados dispositivos legais, ainda mais considerando que se trata de ação coletiva, cuja decisão afeta uma coletividade de pessoas.



    Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA, ante a ausência dos pressupostos necessários para a sua concessão.



    Aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação da contestação (doc. 5, pp. 1-2 – grifei).



    Verifico que, ao contrário da argumentação do reclamante na exordial, os atos reclamados não implicaram desrespeito ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI 7.492/AM. 



    A questão sobre a constitucionalidade de restrições de candidaturas femininas a cargos nas forças armadas encontra-se em discussão nas ADIs 7.500/DF, 7.501/DF e 7.502/DF, de relatoria dos Ministros Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes. Não há, ainda, decisão liminar proferida nessas ADIs.



    No mais, a ação popular ajuizada na origem ainda está na fase inicial, e pende de instrução, momento em que serão observadas a ampla defesa e o contraditório.



    No caso sob análise, a autoridade reclamada não chegou a fazer um cotejo entre o precedente desta Suprema Corte e o edital do certame, por entender que precisaria ouvir antes o Poder Público.



    Concluo, portanto, que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma em destaque.



    Em casos como este, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao descabimento da reclamação:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DIREITO OBJETIVO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência – para determinar o imediato pagamento de direito salarial alegadamente adquirido –, sob o fundamento de que, “tratando-se de ação em face da Fazenda Pública, há de ressaltar a vedação expressa trazida pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, a qual prevê que ‘não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação’”. 2. Alegação de violação (i) às decisões proferidas nas ADIs 4.296, 4.167, 4.848, 4.013 e 493 e nos REs 630.501 e 730.462 (Temas 334 e 733 da repercussão geral) e (ii) a dispositivos da Lei federal nº 11.738/2008, da Lei federal nº 13.105/2015, da Lei municipal nº 219/2008 e da Lei Complementar municipal nº 04/2009. 3. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. 4. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 54.533AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/10/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO IMPUGNADO. ADC 48. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO.



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADC 48, declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre a contratação de transportadores autônomos de carga, firmando tese segundo a qual, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007, estará configurada relação comercial de natureza civil, a impedir a formação de vínculo trabalhista.



    2. Tendo o Juízo reclamado tão somente designado audiência, a análise promovida na origem não tangenciou a questão objeto do paradigma, o que revela falta de estrita aderência temática com o ato atacado.



    3. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 58.033 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/6/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS). REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados.



    II – No caso em análise, não há aderência estrita entre a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.691/DF e 5.625/DF, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada, visto que, como consta na base empírica da decisão reclamada, o beneficiário da referida decisão tinha CTPS anotada.



    III – Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional.



    IV – A intenção das agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    V – Agravo regimental desprovido (Rcl 67.324 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/7/2024 – grifei).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).



    Sem condenação em honorários, considerando a natureza da demanda originária.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator